Tribunal: TJBA
Processo: 0125824-20.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0125824-20.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: C B S COMERCIAL DE BEBIDAS SILVEIRA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inércia qualificada do exequente por ausência de medidas executivas úteis. Afastamento da súmula 106 do STJ. Irretroatividade da lei 14.195/2021. Inexistência de omissão, contradição ou nulidade. Vedação à rediscussão do mérito. Rejeição do recurso. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em 2001, diante da ausência de citação válida ou atos constritivos eficazes por mais de vinte anos. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve efetivo impulsionamento processual apto a afastar a inércia do exequente; (iii) determinar se a Lei 14.195/2021 incide retroativamente para redefinir o marco da prescrição intercorrente; (iv) verificar se há nulidade por ausência de intimação prévia específica e se é possível rediscutir o mérito em embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo vício apto a justificar sua integração. 5. A prática de atos meramente formais ou petições genéricas de prosseguimento não afasta a prescrição intercorrente, sendo necessária a adoção de medidas executivas úteis e efetivas. 6. A ausência de citação válida por mais de vinte anos, aliada à ineficácia das diligências promovidas, evidencia negligência do exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. A demora na citação decorrente da indicação de endereços desatualizados afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, pois não se trata de mora imputável ao Poder Judiciário. 8. A Lei 14.195/2021 não se aplica retroativamente para reavivar pretensão executiva já atingida pela prescrição sob a sistemática anterior, em respeito à segurança jurídica. 9. A ausência de intimação prévia específica não gera nulidade quando não há prejuízo, especialmente diante da possibilidade de pleno contraditório em grau recursal. 10. O princípio da causalidade justifica a imputação dos ônus sucumbenciais ao exequente que deu causa à extinção do processo por sua própria inércia. 11. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício do acórdão e deve ser veiculado por recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº 0125824-20.2001.8.05.0001, em que é embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS e embargado C B S COMERCIAL DE BEBIDAS SILVEIRA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.